Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008206-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADEMIR JOSE DE SOUZA - CPF: 205.965.881-00 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO E DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. REQUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COMO MÚTUO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por consumidor que alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), mas sim empréstimo consignado tradicional. A sentença requalificou a relação contratual como mútuo bancário, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente e a aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade na representação processual por outorga de procuração genérica;

(ii) saber se há ausência de interesse processual diante da não utilização da via administrativa;

(iii) saber se incidem prescrição e decadência sobre o pedido de revisão contratual;

(iv) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem comprovação documental e sem informação clara ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração juntada confere poderes suficientes para a propositura da ação e a defesa dos interesses da parte, inexistindo nulidade.

O acesso prévio à via administrativa não é requisito para o exercício do direito de ação, sendo inaplicável a preliminar de ausência de interesse processual.

Em contratos de trato sucessivo, com descontos mensais, o prazo prescricional é decenal, conforme o art. 205 do CC, contado a partir de cada desconto indevido. Afasta-se também a decadência, pois o vício de consentimento não era evidente.

O banco não juntou o contrato aos autos, o que configura falha no dever de informação. Presume-se a hipervulnerabilidade do consumidor.

O modelo de cartão com RMC é juridicamente controverso. Na ausência de prova do contrato e da ciência clara do consumidor, impõe-se a requalificação da relação como mútuo bancário e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 17% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do contrato e da devida informação ao consumidor quanto à natureza da contratação justifica a requalificação da relação jurídica como mútuo bancário. 2. Em contratos bancários com descontos mensais e efeitos continuados, aplica-se o prazo prescricional decenal, contado de cada desconto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Ademir José de Souza, julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar a revisão do contrato, afastando sua natureza de cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável (RMC), requalificando a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme divulgadas pelo Banco Central do Brasil, desde a data da contratação. Condenou o Banco à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, cuja apuração será feita em sede de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo INPC e incidência de juros de 1% ao mês. Por fim, impôs ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, reiterando as preliminares rejeitadas e renovando os argumentos de prescrição (decenal, trienal), decadência, ausência de dano, legitimidade passiva parcial e validade do contrato firmado originariamente com o Banco Cruzeiro do Sul.

Sustenta, ainda, que os descontos realizados foram regulares, que houve ciência e uso do cartão pela parte autora e que a contratação se deu dentro da legalidade, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Ademir José de Souza propôs ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que jamais contratou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, e que os descontos mensais realizados em sua folha de pagamento referem-se a um contrato que não reflete sua real vontade, apontando ausência de informação clara e vício de consentimento. Requereu a requalificação do contrato, restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar a revisão do contrato, afastando sua natureza de cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável (RMC), requalificando a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme divulgadas pelo Banco Central do Brasil, desde a data da contratação. Condenou o Banco à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, cuja apuração será feita em sede de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo INPC e incidência de juros de 1% ao mês. Por fim, impôs ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, reiterando as preliminares rejeitadas e renovando os argumentos de prescrição (decenal, trienal), decadência, ausência de dano, legitimidade passiva parcial e validade do contrato firmado originariamente com o Banco Cruzeiro do Sul.

Sustenta, ainda, que os descontos realizados foram regulares, que houve ciência e uso do cartão pela parte autora e que a contratação se deu dentro da legalidade, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Pois bem.
É cediço que os contratos de natureza bancária que os contratos de natureza bancária se inserem no rol dos contratos de adesão, razão pela qual é imperiosa a aplicação do CDC, especialmente por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, §2o, do referido diploma legal.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo Banco.

Quanto à preliminar de suposta irregularidade da procuração
, o recorrente alega nulidade da representação processual do autor, sob o argumento de que teria sido outorgada procuração genérica, sem especificação do objeto da demanda. Tal tese, todavia, não merece acolhida.

Verifica-se que o instrumento de mandato acostado aos autos, ainda que outorgado de forma ampla, confere poderes suficientes para o ajuizamento da demanda e para a prática de todos os atos processuais necessários ao seu regular desenvolvimento, sendo plenamente apto a assegurar a representação processual da parte autora.

O próprio artigo 105 do Código de Processo Civil consagra a presunção de validade dos poderes conferidos ao advogado para o exercício da defesa judicial. Inexiste, portanto, qualquer nulidade a ser sanada.
A preliminar, por conseguinte, deve ser rejeitada.

Quanto à alegação de ausência de interesse processual
, sustenta o apelante que a parte autora não teria buscado a resolução administrativa do conflito, o que caracterizaria ausência de interesse de agir. Essa alegação, entretanto, também deve ser afastada.

O Código de Processo Civil não impõe, como condição para o exercício do direito de ação, o esgotamento da via administrativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica na presente demanda.

À luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se exige, como regra geral, a prévia utilização de mecanismos extrajudiciais de resolução de controvérsias como requisito para o ajuizamento da ação. Exceções existem, mas decorrem de previsão legal específica ou de construção jurisprudencial consolidada, nenhuma das quais se amolda ao caso em análise.

Dessa forma, afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual.

Quanto às preliminares de prescrição e decadência
, o recorrente sustenta a ocorrência de prescrição trienal e decadência, com o objetivo de obstar o direito à revisão contratual. Tais alegações, contudo, confrontam-se com o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do precedente citado na própria sentença, oriundo da Apelação no 1047022-33.2020.8.11.0041.

No que diz respeito à revisão contratual, trata-se de relação de trato sucessivo, com descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento da parte autora. Nesses casos, aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. A contagem do prazo, conforme a teoria da actio nata, inicia-se a partir de cada desconto indevido, e não da data original da contratação, razão pela qual se afasta a alegação de prescrição.

Quanto à decadência, esta igualmente não se aplica à hipótese dos autos. A alegada nulidade contratual decorre da ausência de informação clara quanto à natureza jurídica da contratação, o que configura vício de consentimento não evidente e, portanto, insuscetível de ser detectado de imediato. Nessas circunstâncias, afasta-se a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil.

Ademais, nos casos em que se discute prática abusiva e violação ao dever de informação no âmbito das relações de consumo, o direito à revisão contratual é imprescritível enquanto perdurarem os efeitos danosos e contínuos ao consumidor.
Assim, rejeitam-se também as preliminares de prescrição e decadência.

No mérito, a controvérsia gira em torno da legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC.

O Banco Pan, embora tenha afirmado a regularidade da contratação,
não trouxe aos autos o contrato supostamente

celebrado
, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência do instrumento contratual revela a fragilidade da relação jurídica invocada e compromete o dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Agrava-se a situação pelo fato de se tratar de consumidor presumidamente hipervulnerável, o que exige dever reforçado de transparência e boa-fé objetiva (art. 4o, §1o, CDC).

Ademais, o modelo de cartão com reserva de margem consignável, mesmo quando formalizado, é alvo de severas críticas doutrinárias e jurisprudenciais por sua estrutura assimétrica, ausência de amortização efetiva e potencial de endividamento perpétuo, conforme salientado na sentença de origem.

Diante da inexistência do contrato nos autos e da ausência de demonstração de que o consumidor foi devidamente informado sobre a real natureza da contratação, impõe-se a manutenção da sentença que requalificou a operação como mútuo bancário e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025